Tribunal: TJDFT
Processo: 0746234-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746234-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS MACEDO, BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NOBREGA AGRAVADO: FELIPE VASCONCELOS KUHLMANN, BRAVEMAN LEATHER GOODS COMERCIAL LTDA - ME, WILSON MENEZES PEDROSA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO CESAR CARVALHO BORGES DA NÓBREGA e FERNANDO DOS SANTOS MACEDO contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0701299-64.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido relativo ao direcionamento das medidas constritivas ao patrimônio da esposa do executado FELIPE VASCONCELOS KULMANN (Id 214424469 - origem). Sustentam, em suma, ser possível a constrição sobre o patrimônio comum do casal, recaindo especificamente sobre a meação que incumbe ao devedor e reservada a metade que toca à cônjuge virago, conforme julgados que colaciona. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, sob pena de risco de perecimento, ocultação e dilapidação do patrimônio, a fim de determinar a imediata pesquisa SISBAJUD em nome de FERNANDA LABECCA KUHLMANN, com metade dos ativos financeiros encontrados como representativo dos valores pertencentes à meação do cônjuge devedor, assim como pesquisa por previdência privada em nome do casal. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir as pesquisas e constrições, nos mesmos termos em que pleiteado em sede de tutela antecipada recursal. Preparo recolhido (Id 65665648/65687335). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se que, apesar dos fundamentos apresentados nas razões recursais, a ser objeto de oportuna apreciação por ocasião do julgamento do agravo, não se vislumbra por outro lado, no presente momento recursal, iminente urgência ou perigo de dano que não possa aguardar o regular processamento e julgamento do mérito recursal, o qual costuma ser célere, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido da demora à satisfação da dívida ou eventual risco de perecimento, ocultação ou dilapidação de patrimônio. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito recursal, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de reforma da decisão ora recorrida, não havendo óbices ou prejuízos em, sendo o caso, determinar as pleiteadas pesquisas e constrições por ocasião da apreciação pelo Colegiado. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora